Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PARTO A TERMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 492 do CPC trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.2 Hipótese em que, embora concisa, sentença que se ateve ao pedido e causa de pedir, observados os limites da lide. 1.3. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência rejeitada.
2. “É de rigor afastar a alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio, porém em sentido contrário às teses defendidas pela parte, o que não se confunde com ausência de fundamentação” (Acórdão 1087371, 07140953220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1 Preliminar de nulidade da sentença por deficiência na fundamentação rejeitada.
3. O beneficiário de plano de saúde coletivo ostenta legitimidade ativa para propor ação contra as seguradoras/operadoras, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceira pessoa, no caso as administradoras, pois ambas têm responsabilidade pela prestação do serviço contratado conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o). 3.1 Mesmo que a operadora de planos de saúde não seja diretamente responsável pela gestão dos serviços prestados pelas administradoras, responde solidariamente, na condição de fornecedora, por danos ocasionados por eventuais falhas na prestação dos serviços, entre eles o cancelamento indevido do contrato de seguro-saúde. 3.2 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. Direito a informação é, ainda, corolário do princípio da transparência (artigo 4o, caput, CDC): obrigação de o fornecedor ensejar ao consumidor oportunidade prévia de conhecer produtos e serviços, propiciando plena ciência de seu conteúdo. O tema exige, ainda, exame do princípio vulnerabilidade do consumidor à luz do artigo 4o, inciso I, CDC. 4.1 O conjunto probatório é hábil a embasar a tese da apelante-consumidora, parte hipossuficiente da relação, no sentido de, por falha informacional, ter sido levada a contratar novo plano de saúde em vez de realizar portabilidade de carência relativa a seu plano anterior. 4.2 Diante da violação do dever de informação pela corretora, resta clara a responsabilidade dos fornecedores do seguro de saúde (apelados), os quais devem ser responsabilizados solidariamente, devendo arcar com os custos relativos ao parto da apelante.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.